Tribunal: TJDFT
Processo: 0700142-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700142-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A AGRAVADO: DEUSDETH CAIRES ALMEIDA DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo legal, manifeste-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões (ID 23695467). Publique-se. Brasília, D.F., 8 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator